Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
1. A Resolução n. 11/2021/OE/TJMT regulamenta o “Juízo 100% Digital” como negócio jurídico processual de adesão facultativa, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos.
2. Sem a aceitação das partes, expressa ou tácita, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT, de forma que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006861-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANTONIO CESAR DA SILVA - CPF: 545.139.281-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1. A Resolução n. 11/2021/OE/TJMT regulamenta o “Juízo 100% Digital” como negócio jurídico processual de adesão facultativa, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos.

2. Sem a aceitação das partes, expressa ou tácita, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT, de forma que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S/A
com o fito de anular a sentença que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, ajuizada em face de
ANTÔNIO CESAR DA SILVA
, declarou o abandono da causa para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III do CPC.

O apelante alega não ter sido intimado pessoalmente antes da prolação da sentença terminativa, pressuposto objetivo da declaração de abandono da causa, conforme art. 485, §1o do CPC. Afirma que
recusou expressamente
a adesão ao juízo 100% digital, de forma que a intimação pessoal não poderia ser realizada exclusivamente pelos sistemas eletrônicos.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Este Tribunal editou a Resolução n. 11/2021/OE, que regulamenta o “Juízo 100% Digital” como
negócio jurídico processual
de adesão facultativa, por meio do qual as partes
aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos
, tais como ligações de vídeo, aplicativos de mensagens de texto,
e-mail
, malote digital e ligações de áudio, conforme o art. 8o do referido ato normativo.

Excluem-se das regras negociais as intimações endereçadas aos advogados, que permanecem sujeitas ao Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ressalvado o registro antecipado de ciência pelo sistema, a teor do art. 9o da mesma Resolução.

Para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência, quando instadas a se manifestar a respeito. Essa anuência ocorre
tacitamente
quando, após duas intimações, as partes permanecerem silentes (art. 3o, caput e §5o da Resolução).

No caso, o cerne recursal é exatamente a validade da
intimação pessoal
realizada eletronicamente, nos moldes do juízo digital. Logo, é necessário verificar se houve anuência, expressa ou tácita, ao negócio jurídico processual.

O cenário dos autos demonstra que
a anuência

não ocorreu
. Ao contrário, a parte autora
expressamente manifestou a recusa
ao juízo digital, conforme id. 127226307.

Assim, a intimação pessoal, sem o atendimento das formalidades do Código de Processo Civil, é nula, inviabilizando a prolação de sentença terminativa, por violação do art. 485, §1o do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022